Tribunal: STF
Processo: ARE 1432864
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO DIREITO VINDICADO - RAZÕES COM MERA REPRODUÇÃO DAS TESES DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS NODAIS DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – DATA-BASE – VALORES REQUERIDOS A PARTIR DE MAIO DE 2015 – OBSERVAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA. Não se conhece de parte de recurso de apelação, no qual o recorrente, impugnando o direito vindicado, se limita a reproduzir o conteúdo da contestação, deixando de atacar os específicos fundamentos da sentença, conduta que viola o princípio da dialeticidade (nesse sentido STJ - AgInt no REsp: 1847652 SP 2019/0334589-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/05/2020). Pretendendo a parte, policial militar, a percepção de diferenças vencimentais decorrentes do não pagamento de parcelas de data-base, reclamadas a partir de maio de 2015, deve ser repelida a alegação de prescrição, pela não ultrapassagem do prazo quinquenal na data de aforamento da ação (07/04/2020).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput ; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente